Tribunal: TJDFT
Processo: 0718526-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DECISÃO SUBMETIDA A REFERENDO: “DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar e determino à autoridade coatora que, no prazo de até 20 dias, providencie a realização dos exames de colonoscopia e tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT), indicados à impetrante, em unidade da rede pública e, inexistindo vaga em tempo clinicamente adequado, na rede privada, às expensas do erário, conforme prescrições médicas dos profissionais que acompanham a impetrante.”